Tribunal: TJSP
Processo: 1013131-73.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – LEI N° 8.078/90, ART. 14, CAPUT – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE ADEQUADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – CABIMENTO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273921
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013131-73.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
BANCO BMG S/A, é apelada MARIA DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013131-73.2019.8.26.0482 -Voto no 47662
2
APELAÇÃO No 1013131-73.2019.8.26.0482
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
APELANTE: BANCO BMG S/A
APELADA: MARIA DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA)
VOTO No 47.662
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO FRAUDE
NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

DESCONTO
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO
SERVIÇO LEI N° 8.078/90, ART. 14, CAPUT OBRIGAÇÃO
DE INDENIZAR
DANO MORAL CONFIGURADO

MONTANTE ADEQUADO REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM
DOBRO CABIMENTO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
RECURSO IMPROVIDO.
Acolhendo ação declaratória negativa cumulada com
indenização por dano moral, a sentença condenou o réu a fazer
cessar
descontos
mensais
por
empréstimo consignado no
benefício previdenciário da autora, pena de multa diária de
R$ 300,00 para cada dedução; no pagamento de indenização por
dano moral no valor de R$ 10.000,00, corrigidos e com juros;
na restituição em dobro dos valores descontados, corrigidos e
com juros; além das custas e verba honorária de 20% do total,
tornando definitiva a liminar.
Apelou o vencido. Juntou documentos. Comprovou
contratação pela apelada. Diz que não houve má fé para
devolução em dobro. Não há dano moral indenizável ou seu
montante comporta redução. Insurge-se contra a multa. Pede
reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
A sentença deu solução adequada ao caso e merece
subsistir por seus próprios fundamentos, que passam a
integrar o voto (Regimento Interno, art. 252), porque
proferida em perfeita harmonia com o conjunto probatório.
Segundo a inicial, a autora não contratara
empréstimos consignados, mas vem sofrendo descontos das
parcelas do benefício previdenciário, conforme, inclusive,
boletim de ocorrência (fls. 61/62), onde alega não ser sua a
assinatura posta no termo de adesão do cartão de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013131-73.2019.8.26.0482 -Voto no 47662
3
Se o correntista nega o vínculo, reconhecida a
possibilidade de violação do sistema, por certo vulnerável a
fraudes, é caso de responsabilidade objetiva do fornecedor do
serviço, somente passível de ser elidida nas hipóteses do §
3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável
aos bancos (Súmula 297, STJ), presentes os requisitos para
inversão do ônus da prova, tanto pela hipossuficiência do
consumidor como pela verossimilhança das alegações de que não
efetuara o empréstimo, devida indenização pelo dano material
e moral consistente no abalo sofrido pelo autor em sua
tranquilidade, bem como em virtude de transtornos na busca da
recomposição do patrimônio (REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari
Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).
Vale lembrar que “as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479, STJ).
Ao réu, pois, cabe ressarcir o prejuízo moral no
valor da sentença, razoável e adequado às peculiaridades do
caso, e material, inclusive por aplicação de regra de
julgamento permissiva da inversão do ônus da prova na relação
de consumo, pois, prestador de serviço, o banco responde
objetiva e solidariamente pelos danos causados na relação de
consumo, inclusive por atos de seus prepostos, ao se omitirem
em cautelas e cuidados que deveriam observar no exercício de
suas atividades, e porque não demonstrou culpa exclusiva do
consumidor ou terceiro (Súmula no 297, STJ; Lei n. 8.078/90,
art. 7o, parágrafo único; art. 14, caput, § 1o, II; § 3o, II
e art. 34; Código Civil, art. 932,III; art. 933; Súmula no
341, STF).
Bem aplicada a devolução em dobro ante cobrança
não apenas indevida, mas abusiva manifestamente, sem lastro
contratual, onerando ainda mais o minguado orçamento da
autora, aposentada, que aufere parcos recursos, de acordo com
o que bem fundamentou o juiz.
Multa por descumprimento da liminar é questão
apreciada por decisão já preclusa, anterior à sentença,
superada também pelo improvimento do Agravo de Instrumento no
2220095-72.2019.8.26.0000 (fls. 279/285).
Faço ver que, fixada na origem em percentual
máximo a verba honorária, não cabem honorários recursais de
que cuida o § 11 do art. 85 do CPC (EDcl no AgInt no REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013131-73.2019.8.26.0482 -Voto no 47662
4
1.573.573/RJ,
Rel.
Min.
Marco
Aurélio
Bellizze,
DJe
08.05.2017).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator